Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-44.2020.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-44.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.096.641/0001-80 (EMBARGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A PLANO CANCELADO JUNTAMENTE COM VALORES DO PLANO VIGENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id.
108053485
, opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra o acórdão que desproveu o recurso de apelação.

Afirma a embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois deixou de se manifestar acerca da necessidade da demonstração da existência de má-fé nas cobranças realizadas, bem como em relação ao pedido de fixação de honorários em favor da requerida

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para determinar que a restituição dos valores pagos ocorra de maneira simples.

Contrarrazões aos embargos Id. 10918999.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência da omissão alegada, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Eis os trechos pertinentes:

“Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, consoante pontuou o douto julgador:

“De acordo com a peça vestibular, a autora pretende obter a devolução do valor pago em dobro, relativamente a fatura paga, a qual engloba os débitos vencidos em 08/11/2017 a 08/04/2018,
fundamentando-se o pleito no art. 42, parágrafo único, do CDC. A sentença proferida nos autos no 1001323-74.2018.8.11.0013 (id. 32701327 – Pág. 30), transitada em julgado em 05/11/2019 (id. 32701336 – Pág. 26), declarou inexigível os débitos supracitados.

A prova do pagamento do débito declarado judicialmente inexigível consta nos documentos de id’s. 39088710 e 39088712, realizado em 08/11/2018.

Com efeito, a ré não negou ter realizado as cobranças e, inclusive, o recebimento do pagamento do débito, na quantia de R$ 9.411,20 (nove mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).

Muito embora a autora tenha solicitado a alteração do plano de valor variável para fixo, ela continuou recebendo cobranças da ré em relação ao plano antigo, cujo contrato foi rescindido, bem como as faturas do plano atual com mensalidades fixas.

Em suma, houve cobranças simultâneas do plano cancelado e do plano vigente, não se podendo admitir como hipótese de engano justificável. Nesta toada, tendo a ré deixado de impugnar especificamente os fatos alegados pela autora, presumem-se verdadeiros (art. 341 do CPC), notadamente a alegação da cobrança do plano cancelado e o plano contrato, persistindo o primeiro indevidamente.

Desse modo, merece ser mantida a sentença no ponto para que seja determinada a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, em dobro, relativos às faturas juntadas aos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% do valor da condenação
.”

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022